Tribunal: TJDFT
Processo: 0707965-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERDA DE UM RIM. AFIRMAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja demonstração da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2 – No caso, não se vislumbra, ao menos por ora, a ocorrência da probabilidade do direito alegado pela Autora/Agravante, notadamente diante da necessidade de dilação probatória para elucidar a complexa questão envolvendo o nexo de causalidade entre os danos lamentados pela parte Agravante e o procedimento cirúrgico realizado pela parte Agravada.
3 – Ausente ao menos um dos requisitos legais (probabilidade do direito), evidencia-se o acerto do Juiz de origem ao indeferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada.
Agravo de Instrumento desprovido.